Tribunal: STF
Processo: ARE 720742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 2. LEGITIMIDADE DO ENTE BENEFICIÁRIO DA MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.